Tribunal: STF
Processo: RHC 200123
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juan Marques Tiberio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 582.450/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Segundo consta dos autos, a defesa do recorrente assevera a necessidade de 
    “readequação da pena [a ele] imposta (...) ante a ausência de aplicação do instituto da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, assim como entre os crimes de extorsão mediante privação da liberdade e a extorsão mediante sequestro, haja vista em que ambas as situações houve a presença de delitos de mesma espécie, mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução.” 
    Pleiteia-se, nesse sentido, o provimento do recurso 
    “para o fim de se promover nova análise dosimétrica da pena, com a diminuição da reprimenda na terceira fase em face da continuidade delitiva nas condutas imputadas ao recorrente (em face do preenchimento dos requisitos legais para tanto).” 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO, EXTORSÃO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A tese de configuração da continuidade delitiva não foi objeto de análise pela instância primeva, de modo que constitui patente inovação recursal, inviável de ser apreciada nesta via.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo importante destacar que aquela Corte deixou de analisar o tema submetido à discussão deste Supremo Tribunal, uma vez que ele não foi tratado pela instância antecedente. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De qualquer modo anoto ser incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar exame de provas, analisar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos ao reconhecimento da continuidade delitiva (v.g. HC nº 191.289-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/4/21).
    No mesmo sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de ‘habeas corpus’. Precedentes.” (RHC nº 145.548-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/18)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 167.907-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente